Tribunal: TJES
Processo: 0008754-16.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008754-16.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO FRANZAGA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 15
7
, § 2º,
INCISO I,
DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA
–
DOSIMETRIA

–
AFASTAR
R
EINCIDÊNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Restando demonstrado que o apelante cometeu novo crime, depois do trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior, evidente o descabimento do pleito defensivo de afastamento da agravante da reincidência, bem como, de modificação do regime de cumprimento de pena. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008754-16.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO FRANZAGA DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO FRANZAGA DE ALMEIDA
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Serra (fls. 112/114 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5956359), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em
suas
razões recursais
,
a defesa

requer
o afastamento da agravante da reincidência,
e a consequente modificação do regime de cumprimento de pena
.

Pois bem.

Por ser oportuno, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do
pleito formulado referente
a
necessidade de
afastamento da agravante da reincidência
.

De acordo com a defesa de
LEANDRO FRANZAGA DE ALMEIDA
,
apesar d
e
a magistrada sentenciante ter reconhecido a sua condição de reincidente, tal situação teria ocorrido de forma indevida, eis que o assentamento utilizado não teria transitado em julgado.

Analisando os autos, verifico que a reincidência do ora apelante restou confirmada em razão da guia de execução juntada às fls. 115/115-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5956359), que se refere à Ação Penal nº 0005102-59.2020.8.08.0048.

Contudo, em que pese não conste tal informação no mencionado documento, saliento que através de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, é possível observar que a referida ação penal teve seu trânsito em julgado certificado em
09 de novembro de 2021
.

Por ser oportuno, rememoro que o crime sob apuração na presente ação penal ocorreu em
06 de outubro de 2022
.

Assim, restando demonstrado que o ora apelante cometeu novo crime, depois do trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior, evidente o descabimento do pleito defensivo de
afastamento da agravante da reincidência,
bem como, de
modificação do regime de cumprimento de pen
a.

À luz de todo o exposto
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)